Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702246-16.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BRUNO SILVA FEITOSA, CALEBE AMORIM MACIEL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora